Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE QUESTÃO SUSCITADA E NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. ART. 1.013, § 1o, CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. A apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015).

3. Omissão no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.

4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a redução da multa para 10% (dez por cento) de todo o montante desembolsado afigura-se suficiente para ressarcir a vendedora de eventuais prejuízos decorrentes puramente do desfazimento do negócio.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, mas sem alterar o resultado do julgamento.